Tribunal: TJMT
Processo: 1009226-63.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009226-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (AGRAVANTE), FRCLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 13.975.785/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA ANTECIPADA NEGADA - MANUTENÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Se da análise do processo não de afigura presente de fora inverossímil o perigo da demora e a probabilidade do direito deduzido para fins de determinar a sustação/ suspensão de protesto, medida de rigor o indeferimento do pedido, até que, com maior dilação probatória, possa haver novo pedido e sua reapreciação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1009226-63.2022.8.11.0000
– CLASSE 202 -

CNJ – RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE: BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO: FRCLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
contra decisão proferida em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Danos Morais e Pedido e Tutela Antecipada nº: 1008695-65.2022.8.11.0003, da

3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
FRCLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta a agravante que realizou junto a empresa/agravada um contrato de transporte de frete, sendo certo que as mercadorias constantes da DACTE nº 208740 foram devidamente carregadas e entregues ao seu local de destino, cumprindo a agravante de forma escorreita com o negócio jurídico firmado entre as partes. Narra que foi surpreendida com uma negativação indevida nos serviços de proteção ao crédito (SERASA), de uma quantia equivalente a R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Aduz que diante da negativação e protesto indevido, buscou informações acerca da origem do suposto débito, sendo informada que se tratava de cobrança de estádia, relacionada ao contrato de transporte de frete acima destacado.

Defende que a agravada produziu um documento unilateral, sem prévio conhecimento e consentimento da agravante, na tentativa de justificar seu suposto direito em recebimento de estádias.

Afirma que o contrato de frete estabelecido entre as partes não prevê a obrigatoriedade de pagamento acerca de estádia, inexistindo, portanto, qualquer documento que fundamente a legalidade do protesto realizado de forma indevida pela requerida.

Diante do exposto, requer seja concedida a LIMINAR no presente recurso, para reformar a r. decisão primeva, tendo em vista que o acervo probatório coligido nos autos preenche de forma inconteste os requisitos para concessão da medida liminar, determinando a imediata baixa do nome da agravante junto aos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, pede o provimento do recurso (ID nº 128171162 – págs. 1/14).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 129470659 - págs. 1/3).

Sem contrarrazões.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
contra decisão proferida em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Danos Morais e Pedido e Tutela Antecipada nº: 1008695-65.2022.8.11.0003, da

3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
FRCLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não foram arguidas preliminares. Igualmente, não vislumbro qualquer nulidade a ser declarada de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se estavam presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada pelo juízo de origem, em favor do agravado.

Inicialmente cabe observar que, para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença dos pressupostos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC.

Sobre o tema colhe-se abalizada doutrina:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
(Código de processo civil comentado [livro eletrônico]/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

“Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que existe certa dose de subjetividade na aferição da existência dos requisitos objetivos para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode falar em poder discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um caminho igualmente legítimo, mas apenas um, tomando como parâmetro a antiga medida cautelar, mas em parâmetro que, a julgar pela estruturação dada à atual tutela de urgência, se aplica a ela.”
(NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]5ª ed., baseada na 19ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Afere-se que a pretensão recursal reside no inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de antecipação da tutela buscada para fins de determinar a sustação de protesto de título.

Com efeito, conforme bem delineado na decisão agravada, em juízo cautelar de mera prelibação e, no uso do poder de cautela cabe ao Magistrado obtemperar as afirmativas da parte autora com a documentação constante dos autos.

Ora.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável, como bem consignou o magistrado, cuidam-se de provas unilaterais, sem o devido contraditório, de modo que não pode ser utilizada para subsidiar a inexistência da dívida levada a protesto.

Consigne-se, por oportuno, que o fato de estar a dívida sendo discutida na justiça, não impede o lançamento do nome da agravante perante os órgãos de proteção ao crédito, pois que, a parte agravada o fez, até prova em contrário, no exercício regular de seu direito, de modo que, ao efetivar o lançamento sem justo motivo, lhe caberá responder pela ilicitude de seu ato.

Bem por isso, para melhor elucidação da questão posta, necessária dilação probatória.

Com essas premissas, em um juízo de mera cognição sumária, típica dos agravos de instrumento que não permite análise aprofundada das questões de mérito, medida de rigor a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a decisão combatida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022